Tribunal: STF
Processo: RHC 79974
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto
pela
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 2. É certo que o
advogado constituído foi regularmente intimado. O fato de não ter
apresentado as razões de apelação não constitui violação ao
princípio da ampla defesa. 3. No que concerne a penas alternativas,
a matéria não foi objeto das decisões das instâncias ordinárias,
como se vê da sentença e do voto condutor do aresto da Corte local.
4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus a que se nega provimento.